Tribunal: TJES
Processo: 0013756-79.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013756-79.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE CAMPOS RESIDENCE HOTEL LTDA e outros (3)

APELADO: TIAGO LELLIS PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – POSSÍVEL ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – AVENTADA OMISSÃO DO JULGADO – LUCROS CESSANTES – PONTO ENFRENTADO NO JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) A contradição, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

2)
Inexistem proposições entre si inconciliáveis, na medida em que expressamente consignado no voto condutor que “em que pese a argumentação de que se trataria de matéria de ordem pública e, por conseguinte, passível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobredita tese deveria, salvo melhor juízo, ter integrado a defesa oportunamente apresentada, ex vi do art. 336 do CPC/2015”, ou seja, entendeu este Órgão Colegiado – acertadamente ou não – que a matéria em questão não seria de ordem pública e, portanto, a sua arguição somente em grau recursal caracterizaria inovação recursal.

3)
Eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

A pecha omissiva ao julgado quanto a análise do tema lucros cessantes e rescisão contratual demonstra não ter havido atenta leitura à íntegra do voto condutor, por se tratar de ponto expressamente enfrentado no julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
A.V.M. Incorporação de Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 10216904) que, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente da
apelação cível
que interpôs e, nessa extensão, lhe negou provimento; por igual votação, conheceu e negou provimento aos recursos de
apelação cível
interpostos por
SPE Campos Residence Hotel Ltda.
,
Kemp Engenharia de Serviços Ltda.
e
PAR Participações Ltda
.

Com tal desfecho, restou mantida a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, em “
ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais e lucros cessantes
” ajuizada por
Tiago Lellis Pereira
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda; e
(ii)
condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 57.851,79 (cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), correspondente ao montante pago pelo autor, além de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de ressarcimentos por lucros cessantes.

Em suas razões recursais (Id 10338635), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de
contradição
em relação ao tema “inovação recursal”, ao admitir a possibilidade de análise em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, da questão atinente à ilegitimidade passiva ad causam, entretanto, considerou haver inovação recursal no que se refere à alegada inadequação da via eleita e ausência de interesse, que igualmente se trataria de matéria de ordem pública. Alega ainda que o acórdão incorreu em
omissão
no que se refere a análise do tema lucros cessantes e rescisão contratual.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A começar pela aventada
contradição
, sabe-se que tal mácula, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Em trato preliminar, considerou este egrégio Órgão Colegiado que a aventada ilegitimidade passiva da 2ª requerida
Kemp Engenharia Ltda.
tratar-se-ia de
matéria de ordem pública
e, diante disso, poderia ser alegada em qualquer grau de jurisdição, razão pela qual rejeitou a preliminar de
inovação recursal
arguida pelo ora embargado (tópico 1.2 – Id 9451293, p. 1/2), o mesmo não ocorrendo em relação a invocada
inadequação da via eleita
arguida pela ora embargante, em relação a qual não foi conhecido o seu recurso por considerar este Órgão Fracionário se tratar de matéria de deveria ter integrado a sua defesa (tópico 1.3 – Id 9451293, p. 2).

A meu ver, inexistem proposições entre si inconciliáveis, na medida em que restou expressamente consignado, no voto condutor por mim proferido, que “
e
m que pese a argumentação de que se trataria de matéria de ordem pública e, por conseguinte, passível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sobredita tese deveria, salvo melhor juízo, ter integrado a defesa oportunamente apresentada, ex vi do art. 336 do CPC/2015
” (Id 9451293, p. 2), ou seja,
entendeu este Órgão Colegiado – acertadamente ou não – que a matéria em questão não seria de ordem pública
e, portanto, a sua arguição somente em grau recursal caracterizaria inovação recursal.

Desta feita, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Em seguida, a embargante atribui pecha omissiva ao julgado quanto a análise do tema lucros cessantes e rescisão contratual.

Com a devida vênia, a tese recursal da embargante demonstra não ter havido atenta leitura à íntegra do voto condutor, tendo em vista que o ponto alegadamente omisso foi expressamente enfrentado, conforme se infere dos trechos a seguir:

“(...) Na sequência, ambos os recursos dedicam-se ao afastamento da condenação sofrida ao ressarcimento por
lucros cessantes
, sob o argumento de que o lucro a que se refere o autor/apelado seria meramente hipotético, bem como por não se aplicar ao caso concreto o Tema 966 do STJ, que versa exclusivamente sobre contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Muito embora tenha razão a apelante A.V.M. no tocante a restrita incidência do Tema 966/STJ, verifico que a sentença recorrida não invocou sobredito tema repetitivo para conferir lastro à condenação imposta às requeridas, e sim, a legítima expectativa por parte do autor de que obteria uma rentabilidade mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo período de 12 (doze) meses após a conclusão do empreendimento imobiliário, o que restou frustrado com a sua interrupção/cancelamento.

Valho-me, como razão de decidir, do fundamento adotado pelo douto juiz da causa de que “tal oferta – a garantia de rentabilidade – foi utilizada pelas Requeridas como forma de atrair os investidores, visto que tal era apresentada inclusive no folder do empreendimento (fl. 127), de modo que, decerto, tratou-se de fator importante para a tomada de decisão quanto ao ato de investimento” (fl. 553).

Deve ser admitida como dano material – na modalidade lucro cessante – a frustrada expectativa do consumidor de que auferiria determinada quantia mensal a partir da entrega do empreendimento imobiliário, conforme prometido na propaganda veiculada que, conforme observado na sentença, presumidamente serviu de estímulo para que o autor realizasse o negócio jurídico.

Em assim sendo, ainda que inexista expressa previsão contratual de que o adquirente auferiria determinada rentabilidade mensal, faz jus o autor ao ressarcimento da quantia prometida, a título de ressarcimento por lucros cessantes, diante do que estabelece o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor:

(...)

Em suma: o lucro cessante, se resultante imediato da inexecução, tal qual se dá no caso concreto,
integra as perdas e danos que podem ser reclamadas
pela parte prejudicada
, malgrado não sirva como fundamento para a compensação por dano moral.”

(Id 9451293, p. 6/7 – os destaques constam do original)

De igual forma, conforme dito ao rechaçar o verificado inconformismo por força do conhecimento apenas parcial do recurso, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Ante o exposto, por não identificar mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.